Tribunal: TJES
Processo: 5000247-77.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
EMENTA:
APELAÇ
ÃO CÍVEL
. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA.
DIRECIONAMENTO DAS ATRIBUIÇÕES DOS ENTES FEDERADOS, NA FORMA DO PRECEDENTE VINCULANTE 793/STF. ATRIBUIÇÕES NÃO DELIMITADAS COM CLAREZA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. LEI 8.080/90 C/C 11.343/2006. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

1.
O art. 23, inciso II, o art. 195 e o art. 198, §1º da Constituição Federal prescrevem a responsabilidade solidária de todos os entes federativos no custeio do sistema de saúde. O Tema 793, julgado pelo C. Supremo Tribunal Federal, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

2.
Incabível o redirecionamento ao Estado do Espírito Santo do cumprimento da tutela definitiva referente a internação para tratamento da dependência química, porquanto ao que se observa pelas legislações sobre internação compulsória para tratamento químico, prevalece a solidariedade entre os entes federativos e mesmo que haja descentralização das atribuições, não há nesta área de tratamento de dependência química, clara distinção de competências entre os referidos entes da federação, a demonstrar, com clareza, o ente público responsável pela realização do tratamento, a considerar ainda que ao Município cabe executar os serviços públicos relativos à saúde, na forma do inciso I, art. 18 da Lei 8.080/90. Especificamente sobre Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – SISNAD – previsto na Lei 11.343/2006, prevê o art. 23 que: “as redes dos serviços de saúde da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios desenvolverão programas de atenção ao usuário e ao dependente de drogas, respeitadas as diretrizes do Ministério da Saúde e

os princípios explicitados no art. 22 desta Lei, obrigatória a previsão orçamentária adequada”,

inexistindo atribuição exclusiva de algum ente federado para o atendimento ou internações de usuário ou dependente de drogas.

3.
Recurso de apelação cível conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000247-77.2022.8.08.0016
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CÍVEL
. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA.
DIRECIONAMENTO DAS ATRIBUIÇÕES DOS ENTES FEDERADOS, NA FORMA DO PRECEDENTE VINCULANTE 793/STF. ATRIBUIÇÕES NÃO DELIMITADAS COM CLAREZA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. LEI 8.080/90 C/C 11.343/2006. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

1.
O art. 23, inciso II, o art. 195 e o art. 198, §1º da Constituição Federal prescrevem a responsabilidade solidária de todos os entes federativos no custeio do sistema de saúde. O Tema 793, julgado pelo C. Supremo Tribunal Federal, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

2.
Incabível o redirecionamento ao Estado do Espírito Santo do cumprimento da tutela definitiva referente a internação para tratamento da dependência química, porquanto ao que se observa pelas legislações sobre internação compulsória para tratamento químico, prevalece a solidariedade entre os entes federativos e mesmo que haja descentralização das atribuições, não há nesta área de tratamento de dependência química, clara distinção de competências entre os referidos entes da federação, a demonstrar, com clareza, o ente público responsável pela realização do tratamento, a considerar ainda que ao Município cabe executar os serviços públicos relativos à saúde, na forma do inciso I, art. 18 da Lei 8.080/90. Especificamente sobre Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – SISNAD – previsto na Lei 11.343/2006, prevê o art. 23 que: “as redes dos serviços de saúde da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios desenvolverão programas de atenção ao usuário e ao dependente de drogas, respeitadas as diretrizes do Ministério da Saúde e

os princípios explicitados no art. 22 desta Lei, obrigatória a previsão orçamentária adequada”,

inexistindo atribuição exclusiva de algum ente federado para o atendimento ou internações de usuário ou dependente de drogas.

3.
Recurso de apelação cível conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação cível
interposta pelo
Município
d
e Conceição
d
o Castelo
em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Conceição do Castelo – ES (id n° 5275038) que, em
ação
civil pública
, julgou procedente o pedido autoral, para condenar o Município de Conceição do Castelo e o Estado do Espírito Santo, solidariamente, a realizar a internação compulsória da paciente Ana Maria Ferreira do Rosário em clínica especializada e adequada para o tratamento de sua dependência química, pelo prazo necessário à sua desintoxicação e recuperação.

Em suas razões recursais (id n° 5275041), o
Município
de
Conceição do Castelo
aduz, em apertada síntese, que:
(i)
no caso dos autos, frente a enorme discrepância entre o orçamento do Estado do Espírito Santo e o município, a demanda deve ser de responsabilidade do Estado, por meio de sua Secretaria de Saúde (SESA);
(ii)
é indiscutível que a competência para legislar sobre a saúde é concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal, cabendo aos Municípios a responsabilidade pela prestação de serviços de atenção básica; e
(iii)
as ações e serviços de saúde de média e alta complexidade, o que inclui a internação compulsória de paciente para tratamento de dependência química, são de responsabilidade do ente estadual.

Diante do exposto, requer seja recebido e processado o presente Recurso de Apelação, para que, no mérito, lhe seja dado provimento, com o fito de que seja reformada a respeitável sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Em contrarrazões (id n° 5275045), o
Ministério Público do

Estado do Espírito Santo
afirma, em síntese, que
“todos os entes federados têm competência comum para prestação dos serviços de saúde e respondem solidariamente pela garantia desse direito social”
(fl. 02).

Pois bem. Da exordial extrai-se que a paciente
Ana Maria Ferreira do Rosário

é dependente química, apresenta transtornos comportamentais em razão do consumo de álcool e múltiplas drogas, não aderiu ao tratamento ambulatorial e que necessita de internação para desintoxicação e tratamento de dependência química – CID F19.2 (laudo médico id n° 5275024).

De partida, no que atine à responsabilidade dos entes públicos demandados, cumpre observar que o artigo 23, inciso II, o art. 195 e o art. 198, §1º da Constituição Federal prescrevem a
responsabilidade solidária de todos os entes federativos
no custeio do sistema de saúde, salientando o art. 196, que dispõe que
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.”

Assim, o
Estado
e o
Município
corréus são entes públicos com atribuição para o fornecimento à paciente
Ana Maria Ferreira do Rosário
os meios indispensáveis à sua saúde e bem-estar, abalados em razão do uso de substância entorpecente e necessitando de internação para que esta continue recebendo, de forma efetiva e contínua, a assistência adequada.

A Constituição Federal garante ao cidadão a acessibilidade aos programas de atendimento especializado promovidos pelo Estado (que compreende a responsabilidade solidária entre a União, Estados-membros e Municípios – artigo 23, inciso II, da Constituição Federal), com a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, que importa em propiciar-lhe o fornecimento de tratamento por meio de internação involuntária adequada durante o tempo necessário para seu restabelecimento, conforme decidido em Primeira Instância (artigo 101, inciso V, da lei nº 8.069/90) tendo em vista o quadro clínico comprovadamente apresentado e a ineficiência dos recursos extra-hospitalares.

Outrossim, a sentença não viola o princípio da separação e independência dos poderes, pois, em observância ao princípio da inafastabilidade do poder jurisdicional – este, quando invocado, deve garantir a solução das demandas que lhe são apresentadas, bem como a concretização de direitos assegurados pelo Poder Público, ainda mais nas hipóteses em que se cuida de direito indisponível e consagrado pela Constituição Federal, no caso em tela, o direito fundamental à saúde.

Ainda, ressalta-se que o Tema 793, julgado pelo C. Supremo Tribunal Federal, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”
.

Não obstante, opostos embargos de declaração, acrescentou a Corte Suprema que “
a fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
direcionar
,
caso a caso
, o cumprimento
conforme as regras de repartição de competências
e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
” (DJ 16/04/2020).

Ocorre que, em que pesem os argumentos da municipalidade em suas razões de apelo, a Lei nº 8.080/90 (e suas alterações) – a qual dispõe “
sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes
” -

não confere atribuição exclusiva do Estado
para o fornecimento ao cidadão de internações voluntárias ou involuntárias voltadas ao tratamento de saúde ou psiquiátrico
. Vejamos:

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

(...)

IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo:

a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios;

b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde;

X - integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico;

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população;

XII - capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência; e

XIII - organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.

(...)

Art. 8º. As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.

Art. 9º. A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do art. 198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos:

I - no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde;

II - no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente; e

III - no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente. (...)”.

Nos termos do artigo 17 do mesmo diploma legal, à direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete: promover a descentralização para os Municípios dos serviços e das ações de saúde (inciso I), apoiar técnica e financeiramente aos Municípios e
executar supletivamente ações e serviços de saúde
. Lado outro, ao Município compete, na forma do art. 18, planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e
executar os serviços públicos de saúde
.

Especificamente sobre Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – SISNAD previsto na Lei 11.343/2006, prevê o artigo 23 que: “a
s redes dos serviços de s
aúde da União, dos
Estados
, do Distrito Federal, dos
Municípios
desenvolverão programas de atenção ao usuário e ao dependente de drogas, respeitadas as diretrizes do Ministério da Saúde e os princípios explicitados no art. 22 desta Lei, obrigatória a previsão orçamentária adequada”,
inexistindo atribuição exclusiva de algum ente federado para o atendimento ou internações de usuário ou dependente de drogas.

Portanto, não assiste razão ao Município, porquanto ao que se observa pelas legislações citadas,
prevalece a solidariedade entre os entes federativos
e, mesmo que haja descentralização das atribuições, não há nesta área de tratamento de dependência química, clara distinção de competências entre os referidos entes da federação, a demonstrar, com clareza, o ente público responsável pela realização do tratamento, a considerar ainda que ao Município cabe executar os serviços públicos relativos à saúde, na forma do artigo 18, inciso I, da Lei 8.080/90.

Dessa forma, como ambos corréus (Município e Estado) são
responsáveis solidários
pelo tratamento de dependência química de
Ana Maria Ferreira do Rosário
, cabe a ambos, como partes legítimas desta ação, a determinação de internação compulsória da paciente.

Em conclusão, não há motivos para reformar o édito sentencial.

Ante o exposto,
conheço
da apelação cível para, no mérito,
negar-
lhe
provimento,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora

Acompanho o voto proferido pela E. Relatora.